Tribunal: TJMT
Processo: 1021640-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021640-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), SHIRLEY ALVES DELMONDES E SILVA - CPF: 230.001.711-34 (EMBARGANTE), IVANOR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 007.144.511-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE GABRIELI COSTA - CPF: 084.000.661-62 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. C. - CPF: 084.000.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS;

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento. Sustenta-se omissão quanto à análise da aplicação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em relação à prescrição da pretensão indenizatória por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao afastar a alegação de prescrição, distinguindo a natureza da pretensão – indenização por inadimplemento contratual – da cobrança de dívida líquida.

4. Ao afastar a prescrição o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não se trata do direito de cobrança de valore, portanto, não se aplica o artigo 206, §5º, I do CC que somente pode ser utilizado para pretensão de cobrança de dívidas liquidas.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Caracterizado o caráter protelatório do recurso, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre norma inaplicável ao caso concreto.

2. São protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Shirley Alves Delmondes e Silva
,

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “a respeito da (i) aplicação ou não do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, referente à (ii) prescrição da pretensão indenizatória decorrente da resolução do contrato, tendo em vista que (iii) o débito venceu em 03/02/2016 e ação foi proposta em 02/04/2022, referente a um contrato particular de compra e venda de novilha.
”
(Id. 278086880)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 280112861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “a respeito da (i) aplicação ou não do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, referente à (ii) prescrição da pretensão indenizatória decorrente da resolução do contrato, tendo em vista que (iii) o débito venceu em 03/02/2016 e ação foi proposta em 02/04/2022, referente a um contrato particular de compra e venda de novilha.
”
(Id. 278086880)

O argumento de que há omissão não prospera.

Acerca da inexistência da prescrição o acórdão se manifestou nos seguintes termos:

“[...] Assim, descabe a pretensão de declaração de prescrição, uma vez que o resultado da resolução contratual não é o direito de cobrança de valores, mas sim a indenização em perdas e danos conforme disposto na parte final do art. 475 do CC, indenização essa que somente será determinada em caso de sentença favorável a quem alega a inadimplência. [...]” (Id. 275755882).

Ora, ao afastar a prescrição o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que
não se trata do direito de cobrança de valore
, portanto,
não se aplica o artigo 206, §5º, I do CC
que somente pode ser utilizado para pretensão de cobrança de dívidas liquidas.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025